Tribunal: STF
Processo: RE 1477522
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL — Fase executiva — O inadimplemento do precatório no prazo constitucional faz incidir juros moratórios, inclusive no período de graça previsto na regra do artigo 100, § 1° (hoje § 5°) — Esta a interpretação autêntica da Súmula Vinculante n° 17 do STF — Aplicação da Lei n° 11.960/09 que não se justifica, à vista da coisa julgada, cabendo invocar, a respeito, recente julgamento do STJ, em sede de exame de recursos repetitivos (REsp. n° 1.495.146/MG) — Recurso provido.” (documento eletrônico 13, p. 3) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 100, §§ 5° e 12, da mesma Carta e ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, sob o argumento de que só incidem juros moratórios no parcelamento de precatórios após vencido o prazo constitucional previsto para o pagamento.



    Ademais, alega que os débitos em discussão nestes autos devem ser corrigidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    Quanto à incidência de juros moratórios durante o prazo previsto na Constituição Federal para pagamento de precatórios, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 591.085 RG/MS (Tema 147 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20/2/2009, e do RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 1°/7/2020, nos quais foram assentadas as seguintes teses:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” (Tema 147)



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (Tema 1.037, grifei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’." (grifei)



    Nesse sentido, destaco ainda julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.11.2022. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 1.037 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pela ora Recorrida preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CF) estão devidamente prequestionados. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, atual § 5º, da Constituição da República. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 733 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.228-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/2/2023 — grifei)



    Por sua vez, não prospera o pedido de aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso. Isso porque, quanto ao ponto, o recurso extraordinário não demonstrou de que modo o acórdão recorrido afrontou a Constituição da República, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, aponto julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrear. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.375 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 6/6/2023 – grifei)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.393 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/8/2022 – grifei)



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 na espécie, tendo em vista a existência de coisa julgada. Todavia, o recorrente não foi impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADONO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA  JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.542 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei)



    “Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Instituição de ensino superior. Validação de diploma. Conflito de competências. Reconhecimento pelo Superior Tribunal da competência da Justiça Estadual para o julgamento do caso concreto. Ocorrência da coisa julgada. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.463.289 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/12/2023 – grifei)



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para afastar a incidência de juros de mora no prazo constitucional previsto para pagamento de precatórios (art. 100, § 5º, da CF/1988), nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal . 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator